Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo de Instrumento. Rateio de honorários de sucumbência. Substabelecimento com reservas. Indivisibilidade. Ação coletiva. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Tema 1.142 do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Requerimento de destaque das verbas honorárias referentes ao processo de conhecimento e ao processo de cumprimento de sentença coletiva, para rateio entre os advogados atuantes do mesmo escritório de advocacia.

II. Questões em discussão
2. (i) O substabelecimento com reserva de poderes preserva a legitimidade do advogado substabelecente em cobrar a totalidade dos honorários; (ii) Óbice do fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública (Tema 1.142 STF).

III. Razões de decidir
3. Verificada a atuação do mesmo escritório de advocacia tanto na fase de conhecimento como na fase do cumprimento de sentença, e tendo substabelecido os poderes, com reservas, ao Advogado integrante da sociedade, remanesce ao substabelecente a legitimidade para recebimento da totalidade dos honorários, cujo rateio deve ser feito no âmbito administrativo da sociedade.
4. Dada a natureza una, indivisível e autônoma dos honorários advocatícios fixados de forma global sobre o valor da condenação em ação coletiva contra a Fazenda Pública, o fracionamento desse crédito único proporcionalmente ao percentual relativo a cada litisconsorte, viola o artigo100, § 8o da Constituição Federal/88. (Tema 1.142 STF).

IV. Dispositivo e tese
5. Decisão mantida.
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 100, § 8o da Constituição Federal/88; REsp 1.214.790/SP; Tema 1.142/STF; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1610857, Rel. ARNALDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 25.08.2022.